Tribunal: STF
Processo: HC 272904
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.080.052/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] 
 Além de praticarem o comércio espúrio de drogas em sua residência e fora dela, os denunciados MAURÍCIO e THALÍA contavam com a ajuda de LUCAS, um colaborador direto e intermediador daqueles junto a outros traficantes, para a aquisição de entorpecentes, de modo a perpetuarem as vendas e os lucros conjuntos. 
A associação entre eles se revela pelas reiteradas transferências de valores entre eles, por meios eletrônicos e presenciais, denotando intensa movimentação financeira (fls.111, 120/125, 131/136, 141/142 da MCP). 
[...]
Em síntese, a associação entre os denunciados se pautava no fornecimento de drogas de ALEXANDRO para o casal MAURÍCIO e THALÍA, a partir da ligação direta entre eles ou com a intermediação de LUCAS. O casal, como dito, vendia diuturnamente entorpecentes em sua residência ou fora dela, percebendo valores em suas contas. Além disso, LUCAS também recebia diversos valores em suas contas, atinentes ao comércio de seus consorciados. 
Logo, se associaram para cometerem o crime de tráfico de drogas nesta comarca de Andradina, estando seus comportamentos e tarefas, com estabilidade, devidamente detalhados nas apurações. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus foi impetrado em 12/3/2026 contra acórdão de apelação já transitado em julgado, a evidenciar que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limitase às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do habeas corpus. 
3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o magistrado estabeleceu metodologia abstrata e generica de aumento automatico da pena, criando frações matematicas desvinculadas da individualizaçao concreta da reprimenda”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente